Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A IPTU. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COBRANÇA DO IMPOSTO ATÉ A DATA DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a cobrança de IPTU em relação a imóvel localizado em área de preservação permanente de condomínio irregular, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional e do artigo 1o do Decreto n. 28.445/2007.
2. Os ocupantes de terrenos localizados em condomínio irregular, que exercem alguns dos atributos inerentes à posse dos imóveis, devem ser considerados sujeitos passivos da obrigação tributária referente ao IPTU, até o momento de cancelamento da inscrição do imóvel localizado em área de preservação permanente.
3. Recurso conhecido e não provido.